Tribunal: STF
Processo: ADPF 94
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
Agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Extinção sem julgamento do mérito. 3. Não preenchimento dos requisitos de admissibilidade. Inicial que não demonstra os atos violadores de preceitos fundamentais e não satisfaz o requisito da subsidiariedade (arts. 3º e 4º, §1º, Lei 9.882/1999). 4. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.